Tribunal: TJMT
Processo: 1024863-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024863-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA CONTRADIÇÃO. ORDEM DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1.076, DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, em favor do advogado que atuou na liberação de ordem de penhora sobre bens de parte previamente excluída do polo passivo da execução fiscal, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais legais do art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, ou se é cabível a fixação por equidade, nos termos do § 8.o.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, fixou a tese no sentido de que a fixação por equidade é admitida, em caráter excepcional, quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório.

4. No caso, o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a contradição
(art. 1.022, inciso, do CPC)
, implicou na delimitação dos efeitos da ordem de penhora no rosto dos autos.

5. Identificado que o proveito econômico resultante do provimento judicial é inestimável, mostra-se legítima a fixação da verba honorária mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8.o, do CPC.

6. O valor fixado deve ser mantido, uma vez que compatível com o grau de zelo profissional e com a natureza da atuação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC, quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, conforme definido no Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2.o, 3.o e 8.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 2.091.586/SE.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1008245-18.2016.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA e os corresponsáveis: FLÁVIA SALEM GONÇALVES e PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, acolheu o pedido de liberação da restrição incidente sobre os bens da executada e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade, nos seguintes termos (ID. 199817384 – proc. n.o 1008245-18.2016.8.11.0041):

“Vistos,

Trata-se de
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
EXTRA CAMINHÕES LTDA,
visando à execução dos débitos tributários.

Consta no Id. 188261658 pedido de conclusão dos autos para apreciação do requerimento formulado no Id. 144132679, por meio do qual se pleiteia a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta-se que, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada Flávia Salem Gonçalves e a consequente determinação de sua exclusão do polo passivo da execução, a exequente apresentou novo pedido de constrição, o qual indevidamente recaiu sobre bens da referida executada (Id. 138791022), ensejando requerimento de revogação da penhora. Tal pedido foi acolhido por meio da decisão de Id. 141954198, sem, contudo, a fixação de honorários advocatícios.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Prima facie
, verifico que a petição de Id. 144132679 ainda não foi apreciada nos presentes autos, razão pela qual sua análise, após a devida manifestação da parte exequente,
mostra-se necessária.

Quanto ao pedido formulado,
destaco que merece acolhimento.
A jurisprudência majoritária entende que os honorários advocatícios são devidos em razão da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, a qual pressupõe
litígio e resistência da parte adversa.

No caso em análise, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa física
Flávia Salem Gonçalves
(Id. 129762826),
a parte exequente formulou novo pedido de penhora (Id. 134978577), que, embora não direcionado exclusivamente contra a referida executada,
acabou por atingir seu patrimônio,

em razão da ausência de clareza, por parte da exequente, quanto ao bem objeto da partilha na ação de divórcio em que se requeria a restrição.

Ademais, ressalto que houve resistência da exequente à liberação da restrição incidente sobre os bens de Flávia Salem Gonçalves (Id. 141181554), o que configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais, na forma do art. 85 do CPC.

Contudo,
entendo pela inexistência de proveito econômico estimável
, em consonância com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n.o 1.882.195, firmou a tese de que, nos casos de alteração na execução fiscal sem redução do crédito tributário, não há proveito econômico mensurável.

Dessa forma,
condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais,
que fixo por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observando o valor da tabela da OAB/MT vigente para o ano de 2025,
arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

INTIMEM-SE as partes para ciência da decisão.
Em seguida, aguarde-se o decurso do prazo da exequente para apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade protocolada no Id. 185481623.

Cumpra-se. Intima-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

Designado portaria n° 1626 TJMT/PRES”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois
“o precedente citado, decorrente do RESP n. 1.882.195, não se aplica ao presente caso, uma vez que trata exclusivamente das hipóteses de exclusão de sócio da execução fiscal, por meio do acolhimento de exceção de pré-executividade, como se vê da tese fixada pelo STJ para os fins do art. 1.036 do CPC/15”.

Sustenta que arbitramento dos honorários advocatícios deve observar o previsto no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, uma vez que
“a intervenção realizada se assemelhou a verdadeiro Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC), pois, não sendo parte no processo, sofreu ameaça de constrição sobre os seus bens, exigindo a apresentação de requerimento para inibição do ato.”

De forma subsidiária, argumenta pela majoração da verba honorária arbitrada por equidade, na medida em que o montante previsto na tabela da OAB/MT
“não é um indicativo do montante a ser cobrado à título de honorários advocatícios, mas sim, tão-somente o mínimo legal que a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL impõe que seja cobrado pelos advogados, sob pena de infração disciplinar por cobrança de honorários aviltantes”.

Com base no exposto, requer:
“o
PROVIMENTO INTEGRAL DO PLEITO RECURSAL
para reformar a decisão agravada, para que a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais seja fixada nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, em consonância com o Tema n. 1.076 do o Superior Tribunal de Justiça. Ou, subsidiariamente, caso mantida a fixação por equidade, que o valor arbitrado seja majorado para um em valor não inferior a 1% (um por cento) do valor da causa, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado”
(ID. 302361355).

Recebido o recurso,
foi deferido o pedido de dispensa do adiantamento do preparo recursal
, nos termos do parágrafo único do art. 4.o, da Lei n.o 7.603/2001 (com a redação dada pela Lei n.o 12.705/2024).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, defende a manutenção do
quantum
fixado, porquanto, na sua concepção, resguarda a justiça e equilíbrio na distribuição da verba sucumbencial, bem como evita o risco de grave lesão aos cofres públicos e, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID. 308423352).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI, contra a decisão que acolheu o pedido de liberação da restrição incidente sobre os bens da executada e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade.

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, no dia
08.06.2016,
ajuizou a ação de execução fiscal n.o 1008245-18.2016.8.11.0041 em desfavor da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA e dos corresponsáveis: FLÁVIA SALEM GONÇALVES e PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE
,
visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 20165844, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 105.899.375,45 (cento e cinco milhões e oitocentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Em
29.08.2023
, foi acolhida a exceção de pré-executividade,
“para excluir das CDA n. 20165844 a sócia FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (EXECUTADO)”,
e
“por consequência, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 01% (um por cento) sobre o valor da causa em favor do excipiente.”
(ID. 121280495).

Reconhecida a omissão e
acolhidos os embargos de declaração
(29.09.2023)
, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de
“honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, e considerando que são 03 (três) executados, por consequência, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 01% (um por cento) sobre o valor da causa em favor do excipiente, que reduzo pela metade 0,5% (meio por cento), nos termos do art. 90, § 4o do CPC”
(ID. 129762826).

Na sequência, a magistrada de primeiro grau concedeu a tutela cautelar e autorizou a penhora no rosto dos autos de divórcio consensual n.o 1017841-55.2018.8.11.0041 (ID. 138791022 – 23.01.2024).

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
pela parte executada (ID. 140034363
– 31.01.2024
), os quais, acolhidos para ressaltar que
“a penhora ora deferida deverá recair apenas sobre os bens pertencentes ao executado Persio Domingos Briante, uma vez que a segunda executada, Flávia Salém Gonçalves, teve a sua ilegitimidade reconhecida”
(ID. 141954198 –
21.02.2024
).

Além disso, na data de 09.10.2023, foi interposto o recurso de
Agravo de Instrumento n.o 1024251-82.2023.8.11.0000
por
FLÁVIA SALEM GONÇALVES
,
provido para afastar a aplicação do artigo 90, §4.o, do CPC (ID. 156635401).

Posteriormente,
FLÁVIA SALEM GONÇALVES
chamou o feito à ordem e requisitou o arbitramento dos honorários em favor do causídico, em razão do afastamento da ordem de penhora (ID. 144132679 – 12.03.2024), pleito reiterado nas datas de 30.04.2024 (ID. 154166013), 30.07.2024 (ID. 163886683) e 1.o.04.2025 (ID. 188261658).

O ente público, por sua vez, manifestou-se no sentido de que:
“se a exequente deixou de arguir o pleito em momento oportuno ou exaurir o prazo para recorrer da decisão que entendia incorreta, o reconhecimento da preclusão temporal e o descabimento da condenação do fisco em honorários de sucumbência é medida que se impõe”
. Asseverou que
“a penhora sobre qualquer bem de propriedade da Sra. Flavia sequer ocorreu, não tendo sido causado qualquer prejuízo a mesma, não passando de mero dissabor e aborrecimento”
(ID. 149169843 – 02.04.2024).

Em 08.11.2024 (ID. 174921129), o magistrado de primeiro grau ordenou a correção do polo passivo e, em
04.07.2025
, fixou a verba sucumbencial,
“nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, observando o valor da tabela da OAB/MT vigente para o ano de 2025, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
(ID. 199817384).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

D
o exame dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal restringe-se exclusivamente à forma de fixação (base de cálculo) dos honorários sucumbenciais, notadamente se deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC, ou se é o caso de arbitramento por equidade, nos termos do §8.o do mesmo dispositivo.

Importa destacar que, embora não seja cabível rediscutir o cabimento da verba honorária, sob pena de incidir em vedada
reformatio in pejus
, uma vez que o direito ao recebimento foi reconhecido judicialmente e não foi objeto de insurgência específica por parte do ente estatal,
impõe-se, contudo, a averiguação da efetiva atuação técnica desempenhada pelo causídico, para fins de aferir a compatibilidade entre o valor arbitrado e os parâmetros legais estabelecidos.

Assim, a investigação do grau de efetivo proveito econômico obtido, da resistência processual oposta pela parte adversa e da complexidade da atuação exigida é indispensável para definir, se, no caso concreto, a aplicação da regra geral resultaria em valor manifestamente desproporcional, ou, ao revés, se seria compatível com a relevância jurídica e econômica da matéria decidida.

No presente caso, parte agravante aduz que sua atuação profissional, ao pleitear a liberação da penhora incidente sobre bens da executada já excluída da demanda executiva, assumiu natureza análoga à propositura de embargos de terceiro (art. 674, do CPC), na medida em que afastou a tentativa indevida de constrição patrimonial.

É incontroverso que a Sra. FLÁVIA SALEM GONÇALVES foi excluída da execução fiscal, por meio da decisão proferida em
29.08.2023
, que acolheu a defesa incidental e impôs o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

A propósito, sabe-se que:
“(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.”

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n.o 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018).

Em momento posterior
, foi deferida a penhora no rosto dos autos
n.o 1017841-55.2018.8.11.0041 (ID. 138791022)
. Para evitar o arresto, foram opostos embargos de declaração (ID. 140034363 – 31.01.2024), os quais, acolhidos para esclarecer que a penhora deveria recair apenas sobre os bens do coexecutado Pérsio Domingos Briante
(ID. 141954198 –
21.02.2024
).

Desse modo, a providência de afastamento da contradição (art. 1.022, inciso, do CPC) teve natureza aclaratória, reafirmando os contornos da decisão anteriormente proferida, adstrita à discussão acerca da legitimidade passiva da parte executada e seus reflexos patrimoniais (ID. 121280495).

Conforme salientado pelo ente público (ID. 149169843), não houve efetivação de penhora sobre qualquer bem de titularidade da Sra. FLÁVIA SALEM GONÇALVES, inexistindo, portanto, prejuízo patrimonial ou proveito econômico mensurável.

Tal conclusão se robustece ao se observar que o processo objeto da ordem de penhora, qual seja, a “MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS” n.o 1017841-55.2018.8.11.0041, ajuizada, no dia
21.06.2018
, por FLÁVIA SALEM GONÇALVES em desfavor de PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE, e distribuída perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, MT, foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, por sentença que homologou o pedido de desistência (
27.08.2020

- ID. 37821174), com trânsito em julgado em
27.10.2020

(ID. 42332294), ou seja, em momento anterior à ordem judicial (23.01.2024).

Essa constatação, contudo, não tem o condão de desmerecer o zelo profissional ou de reavaliar o cabimento da verba sucumbencial. O que se pretende ressaltar é a imprescindibilidade de que sua fixação observe correspondência com a atuação processual efetivamente desempenhada.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n.o 2.091.586/SE
, asseverou que, embora o art. 85, do CPC disponha, como regra, pela fixação de honorários mesmo nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, tal fixação não pode ocorrer de forma automática,

porquanto:
“ao lado da sucumbência e da causalidade, há um terceiro critério que deve ser considerado e que se liga à própria essência do instituto: os honorários existem para remunerar a atividade dos advogados, considerados, pela Constituição Federal, como exercentes de uma função indispensável à administração da Justiça (Art. 133)”.

Do mesmo modo,
“(...) observa-se que os próprios critérios elencados nos incisos do § 2o, do art. 85 do CPC/2015 - grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido -
demonstram que os honorários sucumbenciais estão intimamente atrelados à efetiva atuação profissional do causídico na defesa dos interesses de seu cliente
.”
(grifei).

A despeito do esforço argumentativo expendido pela parte agravante, não se está diante de nova demanda ou de incidente processual autônomo que, por si só, justificasse a fixação de verba honorária com base nos percentuais legais previstos no § 3.o, do art. 85 do CPC.

Com efeito, a adoção da base percentual, nas circunstâncias específicas deste feito, conduziria à fixação de honorários em patamar manifestamente desproporcional, destoando dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho técnico efetivamente prestado. Por essa razão, mostra-se adequada e juridicamente escorreita a decisão que optou pelo arbitramento por equidade, nos termos do § 8.o, do art. 85, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP,
Tema n.o 1.076
, firmou a tese de que:

“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ainda que o Tema 1.076 estabeleça diretriz contrária à utilização indiscriminada do § 8.o, do art. 85, do CPC em causas de elevado valor, não se afasta a possibilidade de arbitramento por equidade quando o proveito econômico se revele irrisório ou inestimável, como ocorre na hipótese sob análise.

Não se constata, portanto, desrespeito ao precedente firmado no REsp n.o 1.882.195, que guarda similitude com a controvérsia objeto do
Tema Repetitivo n.o 1.265 do STJ
, mas sim, reforço argumentativo quanto à aplicação excepcional do referido dispositivo legal.

Registre-se que, em
14.05.2025
, encerrou-se o julgamento, e, por maioria, o colegiado reiterou a posição anteriormente consolidada pela Primeira Seção do STJ, nos Embargos de Divergência em REsp n.o 1.880.560, no sentido de que não é possível estimar o proveito econômico obtido por aquele que é simplesmente excluído do polo passivo da execução fiscal.

Confira-se:

“Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8 do CPC de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

De forma subsidiária, a parte recorrente defende que, mantido o arbitramento por equidade, a verba honorária deve ser majorada, sob o fundamento de que o valor fixado (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), com base na tabela da OAB/MT, representaria apenas o patamar mínimo ético a ser cobrado, não refletindo a efetiva dimensão do trabalho desempenhado.

Não se desconhece que a tabela da OAB, embora constitua parâmetro de referência ética para fins de contratação de honorários contratuais, não possui caráter vinculativo sobre o julgador (STJ – REsp n.o 2161210, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 30.08.2024).

Todavia, não se vislumbra ilegalidade, desproporcionalidade ou aviltamento na quantia fixada pelo juízo de origem. Ao contrário, o valor arbitrado revela-se condizente com o grau de zelo demonstrado, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para a sua condução, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida.

Determino, ainda, que o pagamento das custas recursais pela parte vencida, na proporção da sucumbência, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4.o, da referida Lei n.o 7.603/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.705/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025